Tribunal: TJPA
Processo: 0809170-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809170-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.
288, 180, 330 e 299
, todos do cp. alegação de vícios no ato do flagrante. improcedência. agressões físicas sofridas pelo paciente e não realização da audiência de custódia
.
superveniência da prisão preventiva. novo título que dá embasamento à prisão. eventuais ilegalidades superadas. realização da audiência de custódia a destempo em razão da pandemia de covid 19. possibilidade. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e desnecessidade da medida extrema. improcedência. motivação idônea e concreta do decreto prisional. necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. periculosidade concreta do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. réu que responde a diversos crimes e é foragido da justiça do maranhão, considerado “preso de alto risco de fuga”. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Quanto à alegação de que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante das agressões físicas sofridas pelo paciente e
da ausência de audiência de custódia, não merece prosperar.
Ao homologar o flagrante, o juízo a quo consignou: “
no que tange às lesões apresentadas pelos flagranteados, entendo que estas devem ser objeto de apuração, devendo cópia dos autos serem remetidas ao MP, considerando que a autoridade policial relatou que houve resistência à prisão, em sentido oposto à alegação dos flagranteados, que alegaram terem sido agredidos inocentemente
.
Desse modo, c
onclui-se que foram adotadas as medidas cabíveis pelo juízo coator. Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Outrossim, trata-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

2.

Quanto à audiência de custódia, constata-se, ainda, que a sua não realização ou realização tardia, como no caso dos autos, é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

3.

Observa-se,
in casu
, a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo os fatos e as condutas típicas praticadas pelo coacto que culminaram em sua prisão,

ressaltando, inclusive,

o evidente risco de reiteração delitiva, considerando que

o coacto é foragido e considerado “preso de alto risco de fuga” pelo Estado do Maranhão, onde apresenta mandado de prisão expedido em seu desfavor, consignando, ainda, o fato do paciente possuir envolvimento em outros crimes, inclusive contra bancos. Desse modo, a autoridade coatora demonstrou a necessidade de manutenção da sua custódia cautelar diante da elevada periculosidade do paciente.
Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação, justa causa ou dos requisitos necessários da prisão cautelar. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO
, acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 288, 180, 330 e 299, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal de Marabá.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 28/08/2020, pela suposta prática dos crimes de receptação, desobediência, falsidade ideológica e associação criminosa, e encontra-se segregado desde então no Centro de Recuperação Mariano Antunes da Região de Marabá – CRAMA. Sustenta que no dia 29/08/2020, o juízo
a quo
proferiu decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a, em seguida, em preventiva, sem realizar audiência de custódia, sem a apresentação do paciente e sem entrevista prévia e a defesa técnica específica.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, diante da ocorrência de vícios na prisão em flagrante e na audiência de custódia, alegando, em suma: a) ilegalidade da custódia, tendo em vista que o coacto sofreu agressões, sendo espancado e torturado, sem que tenha sido realizado o exame de corpo e delito, até a presente data e sem que tenha sido apresentado ao magistrado e, ainda assim, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva; b) que requereu, em 03/09/2020, o relaxamento da prisão ilegal, juntando fotografias comprovando as agressões sofridas, tendo o juízo coator realizado a audiência de custódia a destempo, sem as fotografias e sem o exame de corpo de delito, ocasião em que manteve a custódia preventiva do coacto e determinou a realização do referido exame pericial, o que não fora cumprido; ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar. Requer, por fim, a nulidade da decisão que homologou o flagrante e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que o paciente foi preso na data de 28 de agosto de 2020, após policiais militares empreenderem diligências acerca de suspeitos que praticaram um delito de furto na cidade de Tucumã/PA. Na ocasião, CARLOS foi abordado e identificado como um dos suspeitos do crime. Segundo consta no auto de apreensão em flagrante 00184/2020.100899-3, os flagranteados BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES,
CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO
e MAXWEL CAMPOS SANTOS teriam praticado um furto ao supermercado Matheus, em Tucumã/PA, no dia 24/08/2020, de onde teriam subtraído a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) do caixa eletrônico do referido supermercado, empreendendo fuga em seguida. A prisão dos flagranteados decorreu do trabalho de investigação após o furto, no qual se identificou o veículo IX35 cor branca, usado na fuga e localizado em Marabá, estacionado no hotel Augusto Palace, onde também foi localizado o flagranteado MAXWEL. Ao ser interrogado, Maxwuel disse que
CARLOS FREDERICO
e BRUNO foram os autores do furto em Tucumã/PA, indicando onde estariam os flagranteados, que foram localizados no veículo ECOSPORT, no bairro São Félix, pela autoridade policial. A autoridade policial também apurou que o veículo iX35 encontrado em poder de Maxwel Campos Santos é um "dublê" (adulteração do sinal identificador), conforme depoimento da testemunha Gildario Sousa dos Santos, sendo identificado o dono do veículo como Gildo Dias da Silva, CPF 145.166.164-91, e que o veículo original fica na cidade de Camaragibe-PE. A citada testemunha também indicou que os flagranteados foram vistos nas imagens do circuito interno das câmeras do local do furto ocorrido no mercado, identificado Carlos Frederico e Bruno Giovani como coautores do crime. As testemunhas relataram também que Carlos Frederico teria confessado ter participado do furto, bem como que Carlos Frederico e Bruno Giovani ofereceram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serem "liberados" pela polícia. Indicou a autoridade policial que o flagranteado Carlos Frederico Sardinha teria usado nome falso, sendo seu verdadeiro nome Carlos Frederico Guiamarães Filho, tido como foragido da justiça e, também, possuindo envolvimento em outros crimes, inclusive, a bancos. Os flagranteados Carlos Frederico e Bruno Giovani também resistiram à prisão, em função do que tiveram que ser contidos pela autoridade policial. Os flagranteados foram encontrados em Marabá, todos os hospedados em hotéis, indicando situação de fuga, inclusive porque a autoridade policial apurou que Carlos Frederico e Bruno Giovani tentaram subornar os policiais para fugirem, bem como resistiram à prisão.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, em 30/09/2020, ocasião em que a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/11/2020.

Vale registrar que o furto ao supermercado Matheus ainda está em apuração pelo juízo de Tucumã, por meio da ação penal nº 0002521-61.2020.814.0062, onde há indícios de associação do paciente e corréus ao citado crime, tendo sido, inclusive, decretada a prisão preventiva dos mesmos na referida ação penal. O juízo coator entendeu que o risco de fuga dos flagranteados é concreto, pois os fatos apurados já indicam indícios de fuga do local onde supostamente teriam praticado furto, fato que os levou a supostamente a praticarem outros crimes em Marabá, a fim de fugirem da apuração do furto/roubo pela polícia de Tucumã.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante das alegadas agressões físicas sofridas pelo paciente, praticadas, em tese, pelos policiais,
sem que tenha sido realizado o exame de corpo e delito. Argui, ainda, ilegalidade da prisão diante da ausência de audiência de custódia.

Cumpre observar que ao homologar o flagrante, o juízo
a quo
consignou: “
no que tange às
lesões apresentadas pelos flagranteados, entendo que estas devem ser objeto de apuração, devendo cópia dos autos serem remetidas ao MP
, considerando que a autoridade policial relatou que houve resistência à prisão, em sentido oposto à alegação dos flagranteados, que alegaram terem sido agredidos inocentemente. Analisando os autos, antevejo ocorrência da hipótese elencada no art. 302 do Código de Processo Penal e
não vislumbrando vícios materiais ou formais no auto, homologo o auto de prisão em flagrante
, razão pela qual INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória de BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO. DEFIRO o pedido de representação formulado pela autoridade policial pela prisão preventiva de BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO convertendo-a em prisão preventiva, posto que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal em face de ambos, bem como em virtude de flagranteado Carlos Frederico não ter fornecido elementos suficientes para esclarecer sua identidade (art. 313, § 1°, CPP)”.
Desse modo, c
onclui-se, portanto, que foram adotadas as medidas cabíveis pelo juízo coator. Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Outrossim, trata-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

Do mesmo modo, quanto à audiência de custódia, constata-se, ainda, que a sua não realização ou realização tardia, como no caso dos autos, é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além dos demais requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP, necessários para a decretação da prisão preventiva.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou satisfatoriamente a custódia cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando a reiteração delitiva, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“Ante à leitura detida dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, verifico que
os flagranteado são suspeitos de terem furtado R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) do caixa eletrônico do supermercado Matheus em Tucumã/PA, de onde supostamente empreenderam fuga.
A associação criminosa prevista no art. 288, tem pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Por sua vez, o crime de corrupção ativa previsto no art. 333 do CP, tem pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. O crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, tem pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Por sua vez, o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CP, tem pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público. O flagranteado BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES foi autuado pela prática dos crimes do art. 288, caput, e art. 333, todos do CPB;
CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, art. 180, caput, art. 330 e art. 299, todos do CPB
; e, MAXWEL CAMPOS SANTOS pela prática dos crimes previstos nos art. 288, caput c/c 180, caput, todos do CPB. A prisão dos flagranteados decorreu do trabalho de investigação após o furto, ocorrido em 24/08/2020, no qual se identificou o veículo IX35 cor branca, usado na fuga foi localizado em Marabá, estacionado no hotel Augusto Palace, onde também foi localizado o flagranteado MAXWEL.

Ao ser interrogado, Maxwuel disse que
CARLOS FREDERICO e BRUNO foram os autores do furto em Tucumã/PA, indicando onde estariam os flagranteados, que foram localizados no veículo ECOSPORT, no bairro São Félix, pela autoridade policial
. A autoridade policial também apurou que o veículo iX35 encontrado em poder de Maxwel Campos Santos é um "dublê" (adulteração do sinal identificador), conforme depoimento da testemunha Gildario Sousa dos Santos, sendo identificado o dono do veículo como Gildo Dias da Silva, CPF 145.166.164-91, e que o veículo original fica na cidade de Camaragibe-PE. A citada
testemunha também indicou que os flagranteados foram vistos nas imagens do circuito interno das câmeras do local do furto ocorrido no mercado, identificado Carlos Frederico e Bruno Giovani como coautores do crime
.
As testemunhas relataram também que Carlos Frederico teria confessado ter participado do furto, bem como que Carlos Frederico e Bruno Giovani ofereceram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serem "liberados" pela polícia
.
Indicou a autoridade policial que o flagranteado Carlos Frederico Sardinha teria usado nome falso, sendo seu verdadeiro nome Carlos Frederico Guiamarães Filho, tido como foragido da justiça e também possuindo envolvimento em outros crimes, inclusive a bancos.

Os flagranteados Carlos Frederico e Bruno Giovani também resistiram à prisão, em função do que tiveram que ser contidos pela autoridade policial.
Segundo a autoridade policial, o flagranteado Carlos Frederico é considerado um PRESO DE ALTO RISCO DE FUGA, conforme indica a Classificação de risco para escolta de pessoa do Estado do Maranhão acostada aos autos. Foi acostado aos autos o mandado de prisão expedido em desfavor deste
. Também foi acostada a ficha de identificação de Carlos Frederico Guimarães Filho, indicando o uso de RG falso, n°9412171, acostado aos autos, o qual se recusou a ser submetido a identificação criminal, pelos métodos datiloscópico e fotográfico, nos termos da Lei 12.037/2009
.
Também foi identificado que Bruno Giovani possui outros processos por furto na modalidade qualificada (corte de caixas eletrônicos). Apesar da certidão de antecedentes de Bruno Giovani não indicar outras passagens, restaram presentes sérios indícios de que este esteja envolvido no furto praticado no supermercado Matheus em Tucumã/PA, diante da tentativa de suborno praticada e em função do reconhecimento feito, com base nas imagens do sistema de gravação do supermercado. De início, constatam-se presentes fatos desabonadores da vida pregressa do(s) acusado(s), além dos indícios concretos de fuga para burlar a aplicação da lei penal e apuração do suposto furto/roubo que estão envolvidos na Comarca de Marabá e Tucumã/PA.
Os flagranteados foram encontrados em Marabá, todos os hospedados em hotéis, indicando situação de fuga, inclusive porque a autoridade policial apurou que Carlos Frederico e Bruno Giovani tentaram subornar os policiais para fugirem, bem como resistiram à prisão
. (...) Quanto aos demais flagranteados, quais sejam BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO, resta evidente nos autos que a concessão da liberdade aos flagranteados importará em perigo concreto gerado pelo estado de liberdade. O flagranteado Maxwel teria dito a testemunhas durante sua prisão que Carlos Frederico e Bruno Giovani foram coautores do furto ocorrido em Tucumã/PA, e que teriam subtraído a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).
Assim, considerando que o furto ao supermercado Matheus ainda está em apuração pela polícia de Tucumã, dos quais há indícios de associação dos flagranteados ao citado crime, presente risco de fuga concreto dos flagranteados, pois os fatos apurados já indicam indícios de fuga do local onde supostamente teria praticado furto, fato que os levou a supostamente praticarem outros crimes em Marabá, a fim de fugirem da apuração do furto/roubo pela polícia de Tucumã
. Por conseguinte, da aplicação da lei penal, sem qualquer indício ou comprovação da posse do veículo utilizado no furto do supermercado, ou ainda informações sobre domicílio ou ocupação lícita BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO, diante ainda do depoimento das testemunhas apresentados no auto de prisão em flagrante, há fortes indícios de que a prisão cautelar deve ser decretada aos flagranteados, para assegurar a aplicação da lei penal. Logo, não se mostra razoável no presente caso a conversão da prisão preventiva de BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO em medidas cautelares diversas, em função da presença dos indícios concretos de risco de fuga dos flagranteados. Diante da prática de crimes que somados ultrapassam o patamar legal previsto no art. 313, caput, (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), bem como diante do risco de fuga dos flagranteados BRUNO GIOVANI STENGHEN NEVES e CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO e de perigo gerado pelo estado de liberdade, considerando que um dos flagranteados é foragido da justiça, tendo se recusado a proceder à sua identificação criminal, não restam dúvidas de que devem os flagranteados retro mencionados permanecerem presos cautelarmente, até a completa apuração dos fatos, revelando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

Em análise ao excerto acima transcrito, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo os fatos e as condutas típicas praticadas pelo coacto que culminaram em sua prisão,

ressaltando, inclusive,

o evidente risco de reiteração delitiva, considerando que

o coacto é foragido e considerado “preso de alto risco de fuga” pelo Estado do Maranhão, onde apresenta mandado de prisão expedido em seu desfavor, consignando, ainda, o fato do paciente possuir envolvimento em outros crimes, inclusive contra bancos. Desse modo, a autoridade coatora demonstrou a necessidade de manutenção da sua custódia cautelar diante da elevada periculosidade do paciente.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação, justa causa ou dos requisitos necessários da prisão cautelar. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade.

Com efeito, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, ex vi da Súmula 08 desta Eg. Corte de Justiça.

Outrossim, cumpre registrar que em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que tanto o ora paciente quanto os corréus Bruno Giovani Stenghen Neves e Maxwel Campos Santos, respondem pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, I e art.288 do CP, nos autos da ação penal nº 0002521-1.2020.814.002, em trâmite na Comarca de Tucumã, onde se apura o furto qualificado do supermercado Matheus, ocorrido em 24/08/2020, quando os acusados supostamente quebraram duas paredes do estabelecimento e, em seguida, arrombaram o cofre de uma dos caixas eletrônicos e subtraíram a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Nos autos da referida ação, o Juízo de Tucumã decretou a prisão preventiva do ora paciente e demais acusados, em 31/08/2020. Consta, ainda, que em 24/09/2020, a prisão preventiva de Bruno Giovani Stenghen Neves, decretada nos autos da ação penal nº 0002521-1.2020.814.002, em trâmite na Comarca de Tucumã, foi revogada por meio de liminar deferida nos autos do HC nº 0809448-02.2020.814.0000, pela Desembargadora relatora Vânia Fortes Bitar, portanto, em ação diversa da que é objeto do presente
writ
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia do paciente e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de novembro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/11/2020